Tribunal: TJBA
Processo: 8019300-59.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019300-59.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S/A.

Advogado(s)
:
JONAS GARCIA E SOUZA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADOS: ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA E OUTROS (31)

Advogado(s)
:
TÉRCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PESCADORES E MARISQUEIROS. ALEGADOS DANOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO DE PEDRA DO CAVALO. INVERSÃO TOTAL DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. ACERTO, EM PARTE. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DOS AUTORES. COMPROVAÇÃO. PROVAS LIGADAS À AUSÊNCIA DO DANO AMBIENTAL E REFLEXOS AOS PESCADORES. ÔNUS DA EMPRESA. PROVAS DA CONDIÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA E PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS. OBRIGAÇÃO DOS AUTORES DA AÇÃO. REGRAS CONSUMERISTAS E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ARTS. 6º, VIII, DO CDC E 373, § 1º DO CPC. APLICAÇÃO. DECISÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8019300-59.2021.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.